Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID. 68032067, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial. Compulsando a documentação, verifica-se que o devedor deixou de apresentar as planilhas detalhando os nomes dos servidores beneficiários e os descontos tributários. Intime-se o Distrito Federal para juntar a devida documentação para a conferência do credor. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR